Tribunal: TJDFT
Processo: 0713328-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Ausência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Abono permanência. Recurso desprovido.
Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que concluiu pela ausência de transcurso do prazo prescricional para pleitear valores a título de abono permanência.
Questão em discussão
2. Análise se o comando decisório foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material, sobretudo quanto ao Tema 1109 do STJ.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
5. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022, do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
6. É inaplicável o Tema 1109 do STJ quando a conclusão de inocorrência de prescrição em pleitear valores a título de abono permanência decorrer de suspensão do prazo prescricional, reconhecida pelo acórdão embargado, por requerimentos administrativos.
Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
_____
Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1109;